Tribunal: TJDFT
Processo: 0703778-83.2019.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRAZO RECURSAL. TERMO A QUO. REGISTRO DE CIÊNCIA DA PARTE ACERCA DO ATO PROCESSUAL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA.
1. As intimações realizadas pelo sistema do Processo Judicial Eletrônico são consideradas pessoais e configuram ciência inequívoca, inclusive, dispensando a publicação no órgão oficial, conforme dispõe o artigo 5o, caput e parágrafo 6o, da Lei 11.419/2006.
2. A contagem do prazo recursal se inicia no primeiro dia útil subsequente à intimação realizada pela ciência da parte no sistema do Processo Judicial Eletrônico, independentemente de posterior publicação no Diário da Justiça Eletrônico, nos termos do artigo 5o da Lei 11.419/2006 e dos artigos 224 e 231, V, do Código de Processo Civil.
3. Recurso conhecido e não provido.